Tribunal: TJDFT
Processo: 0704644-16.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704644-16.2023.8.07.0018 RECORRENTE: CEU 070 COMBUSTIVEIS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. COMBUSTÍVEL. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. TEMA 201/STF. RECOLHIMENTO A MAIOR. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INSTRUÇÃO NORMATIVA SUREC N.o 16/2019. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Consoante tese firmada pelo STF no RE 593.849/MG, julgado em sede de repercussão geral (Tema n. 201), refletida no art. 26 da Lei Distrital n. 1.254/96, é admissível a restituição de ICMS recolhido a maior sob o regime de substituição tributária progressiva, quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. 2. Conquanto admissível a prova por meio de documentos eletrônicos (art. 369 e 441 do CPC), as notas fiscais de entrada dos combustíveis no estabelecimento e de saída ao consumidor final são insuficientes para assegurar o legítimo cotejo das informações indispensáveis à aferição do alegado pagamento a maior. 3. Não comprovado o direito à repetição de indébito tributário, pois não carreada aos autos documentação essencial de escrituração fiscal apta à segura verificação do alegado excesso de pagamento, quais sejam, Livro Fiscal Eletrônico - LFE, Escrituração Fiscal Digital - EFD ou Livro de Movimentação de Combustíveis - LMC (art. 4o da Instrução Normativa SUREC n. 16, de 14/10/2019). 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 336, 373, inciso II, 490, 494, 1.008, 1.013, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Entende que o acórdão combatido padece de vício de reformatio in pejus, incorrendo em omissão quanto ao efeito devolutivo da apelação, visto exceder a limitação objetiva da matéria recursal impugnada, pois a exigência de ônus probatório não teria sido suscitada no curso do processo, seja pelo réu, seja pela sentença recorrida. Diz que o órgão julgador não se limitou a julgar a matéria que foi devolvida ao Tribunal, ofendendo, assim, o princípio da dialeticidade. Reitera que o acórdão recorrido piorou a sua situação ao exigir o ônus probatório não estabelecido nem pela sentença, nem pela contestação fazendária. Afirma que “O Recorrente devolveu ao tribunal local objeto específico de impugnação recursal, qual seja a impugnação do fundamento da sentença na qual ela concluiu “que não foram juntados documentos comprobatórios de que o ICMS recolhido antecipadamente foi a maior””. Pede seja determinada a cassação do acórdão recorrido, para julgar o recurso de apelação dentro dos limites da matéria impugnada por ela, mantendo-se o restrito conhecimento do objeto do recurso. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios fixados nas instâncias ordinárias. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1.022, inciso II, e 1.025, ambos do CPC, pois inexiste afronta aos artigos “1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.067.754/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp n. 2.258.615/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 336, 373, inciso II, 490, 494, 1.008 e 1.013, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 55985238): (...) Na espécie, a controvérsia devolvida à esta instância recursal sobre a validade probatória das notas fiscais eletrônicas para fins de comprovação do direito à repetição de indébito foi devidamente apreciada dentro dos limites do arcabouço jurídico que rege a pretensão do autor apelante, ora embargante. O acórdão embargado não excedeu a limitação objetiva da matéria posta sub judice. A decisão do colegiado reconheceu que “a prova do direito à repetição do indébito tributário se faz admissível por meio de documentos eletrônicos (art. 369, 375 e 441 do CPC)”. Contudo, assim como afirmado pelo juízo de origem, o órgão colegiado concluiu que os documentos carreados aos autos não são suficientes para a aferição do pagamento a maior do ICMS, conforme exigido nos termos da Instrução Normativa no 16/2019 SUREC/SEF/SEEC que, inclusive, foi apontada na petição inicial como parâmetro para o cálculo do valor do crédito perseguido. Logo, a controvérsia quanto à comprovação do excesso de pagamento de ICMS foi examinada de forma criteriosa no acórdão embargado, não havendo como acolher a alegada omissão calcada em tese de reformatio in pejus por criação de novo ônus probatório. De fato, a (in)adequação à referida instrução normativa dos documentos que instruem a inicial, frise-se, apontada como parâmetro para o cálculo do valor do crédito buscado, é questão correlata e adstrita ao pedido formulado pela parte autora. Assim delineada a questão fático-jurídico-processual, não há vício nos contornos da fundamentação do acórdão embargado. A valoração dos documentos e a interpretação das normas que disciplinam a matéria, tomadas em desacordo com os interesses da parte insatisfeita, não significam vício do julgado por omissão, como faz crer o recorrente. Na espécie, a decisão proferida por esta egrégia 7a Turma Cível guardou perfeita consonância com os dispositivos legais e jurídicos que regem a matéria, fundamentando devidamente a convicção proclamada, conforme se depreende da simples leitura do acórdão impugnado, não havendo vício a ser sanado. Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028